Tribunal: TJPA
Processo: 0817725-06.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9517 - Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2026-02-02
Data de publicação: 2026-02-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0817725-06.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AFONSO VIDINHA BARBALHO, ALBERTO SANTOS DA PAIXAO, ALCYR UBIRAJARA PEREA FREITAS, ANTONIO DOS SANTOS BATISTA, CARLOS ALBERTO BRITO CARDOSO, EDILETE CHAVES DE LIMA, EDILSON RAIMUNDO MONTEIRO GOMES, ELVIRA SOUSA DE OLIVEIRA, FRANCISCO ANIZIO DA SILVA, FRANCISCO DE ASSIS BARBOZA DA SILVA, HELCIMAR RODRIGUES DE BRITO, IVANA SANTOS BEZERRA, JANARY DA SILVA ARAUJO, JOAO MARIA CARNEIRO LOBO, JOSE NASCIMENTO BRICIO JUNIOR, JOSE RAIMUNDO DOS SANTOS, JOSE ROBERTO BORGES GOULART, JOSE WILSON DOS ANJOS ALCANTARA, KATIA REGINA DA SILVA MENDES, KLEVERSON ARLEN CAVALCANTE SILVA, MARCOS ROBERTO DE JESUS CORREA, REGINALDO MAGALHAES DE SOUSA, RITA DE CASSIA AZEVEDO MOURAO, ROBERTO DE ALBUQUERQUE CARVALHO, ROSIVALDO RODRIGUES SARAIVA, ANDRE LUIZ MONTEIRO CASTRO, ANGELA XAVIER BRUCE DE SOUZA, ANTONIO AUGUSTO DURAES LIMA, DOMINGOS NONATO ALMEIDA BELEM, ERONDINA PINTO DOS SANTOS, EZILENE NOGUEIRA RIBEIRO, HAROLDO KELSEN DE ARAUJO MONTEIRO, ISAIAS BORGES DE CARVALHO, JACELI ARAGAO DE OLIVEIRA, JANAIR OLIVEIRA DA SILVA, JOSE MARIA DE SOUSA HONORATO, ODIMAR FEIO GAMA DE ARAUJO, ORLANDO LOPES RAMOS, RAQUEL RODRIGUES ALVES SA, ROSIEL DE FREITAS MAUES, SEBASTIAO NONATO WATERMAN, WALTER GOMES DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO DEMONSTRADO. IMPUGNAÇÃO GENÉRICA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que negou provimento a agravo interno e manteve decisão monocrática que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença promovido por servidores da Polícia Civil, sob alegação de excesso de execução, ilegitimidade passiva e inexigibilidade decorrente de acordo extrajudicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a existência de contradição no acórdão quanto à identificação de exequentes inativos; (ii) apurar eventual omissão sobre cláusula de renúncia a ações futuras em acordo extrajudicial firmado com o SINDPOL; (iii) determinar a existência de omissão quanto à análise da inclusão de gratificações nos cálculos da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Embargos de declaração têm como finalidade sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material na decisão, conforme art. 1.022 do CPC.

4. Não há contradição no acórdão embargado, pois a decisão rejeitou a preliminar de ilegitimidade passiva ao constatar que o Estado não individualizou nem comprovou quais exequentes estariam inativos, não podendo transferir esse ônus às partes exequentes.

5. A alegação de omissão quanto à cláusula de renúncia constante em acordo extrajudicial firmado com o SINDPOL é improcedente, pois o acórdão expressamente reconhece que a renúncia se refere a parcelas futuras, não alcançando os valores retroativos já consolidados.

6. Quanto à suposta omissão na análise da inclusão de gratificações, a impugnação apresentada foi genérica e desacompanhada de planilhas ou elementos probatórios mínimos, não havendo, portanto, omissão no acórdão, que examinou adequadamente o tema à luz do art. 535, §2º do CPC.

7. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à redelimitação da matéria já analisada pela decisão colegiada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. Não há contradição quando a decisão embargada aponta corretamente a ausência de individualização dos exequentes inativos por parte do Estado.

2. A cláusula de renúncia em acordo extrajudicial não afasta a exigibilidade de parcelas retroativas já consolidadas.

3. Impugnação ao cumprimento de sentença sem demonstração específica de erro ou excesso configura alegação genérica, sendo insuficiente para ensejar reforma da decisão.

4. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida.

Dispositivos relevantes citados
:
CPC/2015, arts. 1.022; 535, §2º; 373, II.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1421395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; TJ-SP, AI 2163469-28.2022.8.26.0000, Rel. Des. José Maria Câmara Junior, j. 18.01.2023; TJ-GO, AI 0192338-26.2019.8.09.0000, Rel. Des. Olavo Junqueira de Andrade, j. 06.08.2019; TJ-CE, AI 0635458-21.2022.8.06.0000, Rel. Des. Francisco Darival Beserra Primo, j. 11.04.2023; TJ-PE, AC 0001861-85.2019.8.17.2218, Rel. Des. Erik de Sousa Dantas Simões, j. 05.05.2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO Nº 0817725-06.2022.8.14.0301

EMBARGANTE:
ESTADO DO PARÁ

EMBARGADO:
WALTER GOMES DA SILVA e Outros

ACÓRDÃO EMBARGADO ID n. 29297360

RELATOR: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO.

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
(ID n. 29714928) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 29297360 que negou provimento ao recurso de AGRAVO INTERNO interposto pelo embargante, para manter os termos da decisão monocrática de ID 23971294, confirmando a sentença proferida no 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em execução promovida por servidores da Polícia Civil do Estado do Pará, tendo como embargados WALTER GOMES DA SILVA e Outros.

Alega o embargante que há contradição na decisão colegiada, pois, embora o Estado tenha acostado aos autos documentos (como contracheques) que demonstrariam que alguns exequentes estariam inativos durante o período executado, o acórdão afirma que não foram individualizados os inativos, o que geraria insegurança quanto à extensão da decisão.

Aduz que, há omissão quanto à cláusula do acordo de transação extrajudicial firmado com o SINDPOL e homologado judicialmente, o qual conteria renúncia expressa ao ajuizamento de ações futuras, sendo aplicável ao caso.

Por fim, sustenta a existência de omissão na análise da inclusão indevida das gratificações de Escolaridade e Localização Especial nos cálculos dos exequentes.

Foram apresentadas contrarrazões (conforme ID n. 29867606), na oportunidade os embargados expuseram que o recurso ora manejado aos autos tem caráter meramente protelatório.

É o relatório
, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

De início, é importante destacar que os Embargos Declaratórios, a teor do que dispõe o art. 1.022 do CPC, visam suprir omissão, contradição ou obscuridade observadas na decisão embargada, em toda a sua extensão, ou ainda, para corrigir eventual erro material.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

Quanto aos Embargos de Declaração o mestre Fredie Didier Jr. afirma:

“Os embargos de declaração constituem um recurso, por estarem capitulados no rol do art. 496 do CPC, atendendo, com isso, ao princípio da taxatividade; são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade ou contradição, sendo igualmente cabíveis quando houver omissão, ou seja, quando juiz ou tribunal tiver deixado de apreciar ponto sobre o qual deveria pronunciar-se”.

E, ainda, quanto a omissão, o mesmo professor explica:

“Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte; mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório); c) ausência de questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.”

O embargante alega haver omissão e contradição no acórdão proferido.

Para o melhor entendimento do caso em foco, vejamos o acórdão de ID n. 29297360:

“(...)
VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

PRELIMINAR

Inicialmente, abordo o tópico constante na peça recursal que faz alusão à ilegitimidade passiva do ente Estatal para figurar no polo passivo do pleito de determinados servidores inativos, sustentando que os valores relativos a esses servidores deveriam ser postulados diretamente ao IGEPREV.

Levando em consideração que este ponto tem o condão de interferir diretamente na aplicação da decisão em foco, apesar de não estipulado expressamente em tópico exclusivo para tal, o recebo e examino como preliminar.

Ao analisar o disposto redacional da decisão ora guerreada, destaco que, conforme esmiuçado, o argumento não se sustenta.

Conforme consignado na decisão agravada, o Estado do Pará não individualizou os exequentes que estariam inativos no período de competência da execução, tampouco comprovou documentalmente a suposta ausência de responsabilidade sobre os valores devidos.

Dito isso, reconhece-se aqui a presença de argumentação genérica, sem indicativos ou comprovações que garantam a validade das suas alegações. Assim, a rejeição é medida a se impor.

Ante o exposto,
rejeito
a
preliminar
arguida pela recorrente/agravante.

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida no 1º grau que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença em execução promovida por servidores da Polícia Civil do Estado do Pará, na Ação de Obrigação de Fazer de origem.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023).

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 23971294):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Apelante reiterou preliminarmente a ilegitimidade passiva do Estado do Pará em relação aos exequentes já inativos. No entanto, apresentou argumentação genérica, sem indicar quais seriam esses exequentes ou trazer qualquer documento comprobatório de suas alegações. Assim, impõe-se a rejeição de plano da preliminar.

Passo a análise do mérito.

Cinge-se a controvérsia recursal na análise do acerto ao não da sentença de origem ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença do Estado do Pará, fundada em excesso de execução, sem, contudo, apresentar de forma específica as alegadas divergências nos cálculos.

Pois bem.

Nos termos do art. 535 do Código de Processo Civil de 2015 (CPC/2015), a impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve trazer de imediato o valor que o impugnante entende correto, sob perna de rejeição liminar. In verbis:

Art. 535. A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

IV -
excesso de execução ou cumulação indevida de execuções
;

(...)

§ 2º Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título,
cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição
.

Outrossim, é cediço que no cumprimento de sentença incumbe ao impugnante comprovar ou o pagamento da obrigação ou o excesso de execução, conforme a regra inscrita no art. 373 do CPC/2015 ao dispor que o ônus da prova compete ao réu, quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido se pronuncia a jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO IMPUGNADO. ACOLHIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBSERVÂNCIA DOS INFORMES OFICIAIS. A Fazenda apresenta impugnação ao cumprimento de sentença com alegação genérica de excesso de execução. Incumbe à parte o ônus da prova do fato alegado. Ausência de comprovação de equívoco na base de cálculo das diferenças salariais apontadas nos cálculos da parte credora. Não identificação de excesso de execução. A controvérsia não gravita em torno de critério jurídico, mas de sua aplicação contábil. A falta de produção de prova pericial inibe o acolhimento da alegação de excesso. No recurso a Fazenda apresenta parecer contábil indicando como valor correto da execução R$ 4.523.203,19, quantia aproximada dos cálculos da parte credora e manifestamente superior àquela apontada como correta pela devedora e homologada na origem (R$ 1.467.046,42). Inatividade da Fazenda. Não reconhecimento do excesso alegado. Intangibilidade da memória de cálculo apresentada pelos credores. Decisão reformada. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2163469-28.2022.8.26.0000 São Paulo, Relator: José Maria Câmara Junior, Data de Julgamento: 18/01/2023, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELOS CREDORES NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MERA MENÇÃO AO VALOR QUE ENTENDE CORRETO, SEM APONTAR ESPECIFICAMENTE QUAIS OS EQUÍVOCOS. Cabe a quem alega a existência de incorreções nos cálculos a demonstração de forma específica e fundamentada, não cabendo a impugnação genérica, pois o mero inconformismo com a planilha de cálculo apresentada pelos credores, que lhe parece desfavorável, não é motivo bastante para ensejar a sua desconsideração, mormente por não ter sido apresentada qualquer prova ou indício concreto de erro ou excesso de execução. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MANTIDA.

(TJ-GO - AI: 01923382620198090000, Relator: OLAVO JUNQUEIRA DE ANDRADE, Data de Julgamento: 06/08/2019, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 06/08/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO SEM DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. REJEIÇÃO LIMINAR. CABIMENTO. ART. 525, § 5º, CPC. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Antônio Aguiar de Lima, em face de decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Uruoca, nos autos do Cumprimento de Sentença (nº 0000122-63.2017.8.06.0199), movido por Benedito Ferreira da Silva. 2. Cumpre ressaltar que o artigo 525 do Código de Processo Civil prevê que: Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1º Na impugnação, o executado poderá alegar: [...] V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções; [...] § 4º Quando o executado alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante da sentença, cumprir-lhe-á declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo. § 5º Na hipótese do § 4º, não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo, a impugnação será liminarmente rejeitada, se o excesso de execução for o seu único fundamento, ou, se houver outro, a impugnação será processada, mas o juiz não examinará a alegação de excesso de execução. 3. Como se vê, o intuito da regra insculpida no referido artigo, que exige a declaração pelo executado do valor que entende devido, é justamente o de evitar a alegação genérica de incorreção no valor executado, levando o executado a compartilhar com o exequente o ônus de apurar o valor correto. Nessa esteira, é de se reconhecer a imposição do ônus de indicar imediatamente o montante devido sempre que a alegação empreendida pela parte que oferece impugnação ao cumprimento de sentença tende à minoração do valor executado. 4. A despeito disso, a agravante, ao impugnar o cumprimento de sentença, limitou-se a afirmar o excesso de execução na quantia de R$ 42.911,39, deixando de apresentar demonstrativo discriminado e atualizado de seu cálculo, inviabilizando o reconhecimento da alegação. 5. Sobre o tema, o STJ já se posicionou, em sede de julgamento de recurso repetitivo, no sentido de que a impugnação deve apontar a parcela incontroversa, bem como as incorreções encontradas nos cálculos do credor. 6. Ressalte-se, por último, que a rejeição liminar da impugnação, não importa, necessariamente, no acolhimento dos cálculos de cumprimento de sentença, pois nos termos do artigo 524, § 2º, do Código de Processo Civil, o juiz poderá valer-se do contador judicial, ou até mesmo de perícia, para verificar se os cálculos estão em conformidade com a coisa julgada formada na fase de conhecimento da demanda. 7. Isto posto, conheço do Agravo de Instrumento, mas para negar-lhe provimento, e, por conseguinte, mantenho incólume a decisão originária. 8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO: Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 4ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator. Fortaleza, 11 de abril de 2023. FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO Desembargador-Relator

(TJ-CE - AI: 06354582120228060000 Uruoca, Relator: FRANCISCO DARIVAL BESERRA PRIMO, Data de Julgamento: 11/04/2023, 4ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 11/04/2023)

Tribunal de Justiça de Pernambuco Poder Judiciário Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões 1ª Câmara de Direito Público Apelação Cível nº 0001861-85.2019.8.17.2218 Apelante: Município de Goiana Apelado: Miss Lene Lúcia dos Santos Relator: Des. Erik de Sousa Dantas Simões EMENTA: PROCESSO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CITADO EXCESSO. ARGUMENTAÇÃO DEFICIENTE. APELO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. O cerne da presente demanda está em estabelecer se agiu com acerto o magistrado ao rejeitar a impugnação ao cumprimento de sentença do Município, apresentada com fundamento no excesso de execução, por ter sido apresentada de forma genérica, por não indicar o ponto de discordância com os cálculos apresentados pela exequente. A impugnação ao cumprimento de sentença fundada em excesso de execução deve declarar o valor que o impugnante entende correto, sob pena de rejeição liminar da impugnação, conforme o disposto no art. 535, IV, § 2º, do CPC. A petição inicial deverá atender à regra do art. 330 do CPC, até mesmo no tocante ao princípio da congruência, além de estar instruída com cálculo que demonstre o ponto de divergência com a pretensão executiva, sob pena de configurar-se genérica. Considera-se genérica a impugnação que não indica o ponto de discordância, ainda que instruída com a memória completa, pretendendo que o juiz a interprete para desvendar qual o tópico da pretensão executiva está sendo impugnado. Precedente STJ. O reconhecimento do excesso de execução, portanto, necessita da demonstração aritmética de erro na apuração do ponto impugnado. A alegação genérica, mesmo que instruída com memória do que o impugnante entende dever - e que deixou de usar para o cumprimento espontâneo -, não atende ao requisito de impugnação específica. No caso dos autos, o Município impugnante/apelante não demonstrou de modo suficiente qual sua discordância com o valor apontado nos cálculos da exequente. Tanto assim o é que, verificando a sua memória de cálculo (ID. 7609453), constata-se que o valor entendido como devido é o de R$ 18.311,06 (dezoito mil, trezentos e onze reais e seis centavos), mais os 15% de honorários advocatícios confessados na peça, mas não incluídos do demonstrativo da dívida. Somado o valor do principal indicado com o dos honorários advocatícios, o total está muito próximo daquele indicado pela exequente em sua inicial, que é de R$ 21.350, 78 (vinte e um mil, trezentos e cinquenta reais e setenta e oito centavos). Demonstrado, ainda, que os índices de atualização utilizados por ambas as partes foi o mesmo, com fidelidade ao determinado no título executivo judicial transitado em julgado, não restou demonstrado o excesso alegado. Diante da insignificante diferença entre os dois cálculos apresentados, há de se levar em consideração, ainda, que basta serem realizados os cálculos em datas distintas, ainda que pelos mesmos critérios, para o resultado ser diferente. Nesse diapasão, constata-se que o Município não se desincumbiu do ônus de demonstrar pontualmente o excesso ou o fundamento de sua alegação Apelo não provido. Decisão Unânime. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 0001861.2018.8.17.2218, sendo partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que compõem a 1ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de Pernambuco, por unanimidade de votos, em negar provimento ao Recurso de Apelação, nos termos do voto do Relator, estando tudo de acordo com as notas Taquigráficas, votos e demais peças que passam a integrar este julgado. Des. Erik de Sousa Dantas Simões Relator 11.

(TJ-PE - AC: 00018618520188172218, Relator: ERIK DE SOUSA DANTAS SIMOES, Data de Julgamento: 05/05/2020, Gabinete do Des. Erik de Sousa Dantas Simões)

No caso em apreço, ao compulsar os autos, verifico que em nenhum momento o Apelante trouxe qualquer elemento probatório acerca de suas alegações de excesso de execução, tampouco individualizou a sua defesa em relação aos valores devidos a cada um dos exequentes.

Em suma, limitou-se a apresentar impugnação genérica, asseverando que houve inclusão indevida de gratificações de escolaridade e localização especial para alguns dos exequentes, entretanto, em nenhum momento indicou quais seriam esses exequentes ou apresentou cálculos demonstrativos que comprovassem as alegadas incorreções nos valores executados.

Resta evidente que o Estado do Pará não se desincumbiu de provar o suposto excesso de execução, tendo apresentado impugnação genérica incabível, de sorte que o improvimento do recurso é medida que se impõe.

Ante o exposto,
CONHEÇO E

NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo a sentença recorrida inalterada em todos os seus termos. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo Agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, repise-se, restou cristalino o entendimento que fundamentou a decisão ora combatida, no sentido de manter a sentença que rejeitara a impugnação ao cumprimento de sentença em execução promovida por servidores da Polícia Civil do Estado do Pará.

Adentrando ao mérito recursal, em relação às supostas irregularidades nos cálculos, a decisão agravada observou corretamente a exigência do art. 535, § 2º do CPC, segundo o qual cabe ao impugnante demonstrar o valor que entende correto e os fundamentos da divergência. No entanto, o Estado se limitou a impugnações genéricas, sem apresentar planilhas específicas ou provas concretas que demonstrassem os supostos erros.

No que toca à alegação de que os valores seriam inexigíveis em razão de acordo extrajudicial firmado com o SINDPOL, também não assiste razão ao agravante. Conforme contrarrazões, a renúncia estipulada no acordo refere-se apenas às diferenças futuras, não alcançando as parcelas retroativas já consolidadas, improcede tal tese, eis que comprovada que o acordo executou a execução do pagamento dos valores retroativos do período de novembro de 2016 a novembro de 2018.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 23971294, nos termos do voto condutor. (...)”

Quanto a contradição apontada no recurso, não assiste razão ao Estado recorrente. O embargante tenta sustentar o seu ponto referente aos exequentes já inativos, ao passo que o dever de informar quais seriam estes cabia ao autor e não ao Estado. Todavia, consoante acórdão, a impugnação aos valores e pagamentos levantada pelo Estado do Pará, deve seguir o que é disciplinado pelo art. 535, § 2º do CPC:

“
Art. 535.
A Fazenda Pública será intimada na pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a execução, podendo arguir:

(...)

§ 2º
Quando se alegar que o exequente, em excesso de execução, pleiteia quantia superior à resultante do título, cumprirá à executada declarar de imediato o valor que entende correto, sob pena de não conhecimento da arguição”.

Dispõe o conteúdo redacional do acórdão em trecho:

“(...) Adentrando ao mérito recursal, em relação às supostas irregularidades nos cálculos, a decisão agravada observou corretamente a exigência do art. 535, § 2º do CPC, segundo o qual cabe ao impugnante demonstrar o valor que entende correto e os fundamentos da divergência.
No entanto, o Estado se limitou a impugnações genéricas, sem apresentar planilhas específicas ou provas concretas que demonstrassem os supostos erros
”.

Afastada a questão acerca da ilegitimidade passiva quanto a estes exequentes inativos, restou a impugnação ao dever de prestar informações. Como o cerne da questão se refere aos valores e a suposta irregularidade ou excesso, a fundamentação da impugnação apresentada cabe inteiramente ao Estado executado, não havendo o que se falar em transferir esse ônus aos exequentes. A fundamentação juntada foi, no entanto, genérica e pouco embasada, não tendo o condão de reformular o entendimento desenvolvido anteriormente. Dito isto, não verifico motivos bastantes para alterar os cálculos em caso, não considerando a presença de contradição ou omissão quanto a este ponto.

No tocante à alegação de inexigibilidade dos valores em virtude de acordo extrajudicial celebrado com o SINDPOL, não assiste razão ao embargante. Conforme exposto, a renúncia prevista no referido ajuste limita-se às diferenças futuras, não abrangendo as parcelas retroativas já consolidadas. Dessa forma, a tese não prospera, uma vez demonstrado que o acordo contemplou o pagamento dos valores retroativos correspondentes ao período de novembro de 2016 a novembro de 2018.

Por último, quanto à alegação de omissão sobre a inclusão indevida de gratificações, o voto condutor analisou de forma global a impugnação, classificando-a como genérica e sem suporte probatório mínimo, razão pela qual sua rejeição ocorreu em conformidade com o disposto no art. 535, §2º, do CPC.

Nessa esteira de raciocínio, os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão recorrida. Assim, não há razão para acolher a pretensão de modificação do conteúdo decisório por meio destes embargos.

Diante do exposto,
REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face de ACÓRDÃO ID n. 29297360, não havendo omissão, contradição ou obscuridade a serem sanadas. Mantenham-se os termos do acórdão em sua integralidade.

Desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 09/02/2026